Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720243-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Adolvando Teixeira Pinheiro Lucelia Fernandes Pinheiro Adolfo Fernandes Pinheiro Renan Fernandes Pinheiro Relu Comércio de Calçados Ltda Agravado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Adolvando Teixeira Pinheiro, Lucelia Fernandes Pinheiro, Adolfo Fernandes Pinheiro, Renan Fernandes Pinheiro e pela sociedade empresária Relu Comércio de Calçados Ltda contra a decisão proferida por este Relator, que conheceu parcialmente o agravo de instrumento por eles interposto, bem como indeferiu o respectivo requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 47106187). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de omissão. Os recorrentes alegam em suas razões recursais (Id. 47532601), em síntese, que não foi examinada a possibilidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado diante da interposição de recuso especial pelo ora embargantes, nos autos do processo no 0709900-62.2021.8.07.0000, considerando-se que o recurso especial aludido pode ser eventualmente julgado procedente. Sustentam também que não houve manifestação expressa a respeito do entendimento representado no enunciado no 496 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, segundo o qual o requerimento de tutela provisória em caráter incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não estando submetido aos efeitos da preclusão temporal. Requerem, portanto, o provimento do presente recurso para que, supridas as omissões indicadas, seja reformada a decisão impugnada, concedendo-se o efeito suspensivo pretendido pelos embargantes. A sociedade anônima embargada Banco Bradesco S/A ofereceu contrarrazões (Id. 48248834), ocasião em que postulou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. No presente caso os embargantes afirmam que houve omissão na decisão impugnada. A esse respeito sustentam que não foi examinada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por eles interposto diante da interposição de recuso especial pelo ora embargantes, nos autos do processo no 0709900-62.2021.8.07.0000, considerando-se que o recurso especial aludido pode ser eventualmente julgado procedente. Alegam, ainda, que não houve manifestação expressa, na decisão impugnada, a respeito do entendimento representado no enunciado no 496 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, segundo o qual o requerimento de tutela provisória em caráter incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não estando submetido aos efeitos da preclusão temporal. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em análise a decisão impugnada foi clara ao avaliar o eventual preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Em relação à questão da impenhorabilidade do bem imóvel localizado na SQSW 300, Bl. L, ap. 606, na RA do Plano Piloto, em razão de sua alegada natureza de bem de família, foi expressamente ressaltado que o tema aludido já havia sido objeto de análise pela Egrégia 2a Turma Cível, nos autos do processo no 0709900-62.2021.8.07.0000, ocasião em que foi mantida, à unanimidade, a penhora do bem imóvel aludido. Contra o acórdão proferido nos autos do processo no 0709900-62.2021.8.07.0000 os ora embargantes interpuseram recurso especial, que foi admitido pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse contexto, é necessário observar que, a despeito de ter sido admitido o recurso especial aludido, o respectivo requerimento de concessão de efeito suspensivo também foi indeferido pela Presidência desta Egrégia Corte de Justiça. Ademais, não há notícias a respeito da concessão de efeito suspensivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Convém destacar que a mera possibilidade de vir a ser provido o recurso especial aludido não consiste em razão suficiente para afirmar que estão preenchidos, no presente caso, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. No que concerne à alegada omissão a respeito do entendimento representado no enunciado no 496 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, segundo o qual o requerimento de tutela provisória em caráter incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não estando submetido aos efeitos da preclusão temporal, é importante esclarecer que o enunciado aludido consiste em opinião doutrinária, que não ostenta a força normativa das regras jurídicas que embasaram a decisão impugnada, como é elementar. A concessão do efeito suspensivo pretendido, como foi claramente explicitado, na decisão embargada, consiste em exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condicionando-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em análise foi suficientemente examinado o eventual preenchimento desses requisitos, tendo sido constatado que as alegações articuladas pelos recorrente não revelaram a “probabilidade de provimento do recurso”, pois não estão alinhadas com o sentido da jurisprudência sedimentada neste Egrégio Tribunal de Justiça, de modo que fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante desse contexto é possível observar que os embargantes apenas discordam da fundamentação que serviu de base para as conclusões adotadas, pois se afigura ausente, no caso em análise, eventual omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator